Tribunal: TJMT
Processo: 0005897-51.2010.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005897-51.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENNON AZAMBUJA COENGA RONDON (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (VÍTIMA), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (ASSISTENTE), ALINE MARIA DIAS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JORDAO CARMO DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 181.693.091-15 (ASSISTENTE), RODRIGO GONCALVES E SILVA - CPF: 702.728.671-87 (ASSISTENTE), BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.991-20 (ASSISTENTE), WALDMIR LEITE DE CAMPOS - CPF: 667.428.111-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR DEFENSIVA
–

1. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
– PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A REMESSA PARA JULGAMENTO DAS QUALIFICADORAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI –
VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF E ART. 413,
CAPUT,
§1º, DO CPP – NULIDADE DECLARADA
– 2. MÉRITO
– PREJUDICIALIDADE DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– NULIDADE DECRETADA – ANÁLISE DA
TESE DE MÉRITO PREJUDICADA
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.1 Na decisão de pronúncia, embora seja vedado ao juiz realizar um exame aprofundado das provas produzidas, pois trata-se de mero juízo de admissibilidade da denúncia, compete a ele, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões, indicar os motivos do que decide com elementos concretos de convicção que o levaram reconhecer a comprovação da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e circunstâncias que qualificam o crime, com base em dados existentes no processo, a fim de submeter o recorrente ao Tribunal do Júri.

1.2
In casu
, a falta de fundamentação quanto à admissão das qualificadoras descritas na denúncia constitui vício motivacional da sentença de pronúncia, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal, bem como, o princípio da ampla defesa estabelecido no art. 5º, LV da CF/88, o que enseja a nulificação do ato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Lennon Azambuja Coenga Rondon,

contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Q
ualificado - motivo torpe e recurso que dificultou a defesa a vítima
(art. 121, § 2º, I eIV, do CP) (ID 171799494).

A Defesa ofereceu
razões
de recurso sob ID. 171799510, arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão de pronúncia, por
ausência de fundamentação das qualificadoras
, em clara violação ao art. 93, IX, da CF. No
mérito
, almeja a
desclassificação
da conduta

para o crime de
lesão corporal
, ao argumento de inexistência do
animus necandi.

As
contrarrazões
do
Parquet
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 171799512).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID 171799513).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição seguinte do seu entendimento (ID 171686164):

Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Preliminar. Postulado o reconhecimento de nulidade da sentença de pronúncia. Sustentada ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento das qualificadoras. Inviabilidade. Decisão de pronúncia que se pauta em juízo de probabilidade e não de certeza. Impossibilidade de o juiz analisar de forma exaustiva as circunstâncias do delito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Caso em que restou apontado a existência de elementos que indicam a presença das qualificadoras. Decisão suficientemente fundamentada. Tese que deverá ser afastada. Mérito. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir, de forma inequívoca, que o réu agiu sem animus necandi. Competência do Tribunal do Júri para deliberar a respeito. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recorrente
Lennon Azambuja Coenga Rondon
foi pronunciado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2.º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 19.12.2009, por volta das 5h30min, na via pública em frente a Policlínica do Coxipó, Bairro Vista Alegre, Cuiabá/MT, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima
Raony Silva Correia.

Extrai-se da inicial acusatória que o recorrente e vítima, no mesmo dia, haviam entrado em luta corporal no interior da Boate
Getúlio Loft
e, uma vez apartada a briga, ambos se dirigiram a aludida policlínica em busca de atendimento médico, vez que sofreram lesões corporais de natureza leve.

Ao perceber a presença da vítima e imbuído do sentimento de vingança e com inequívoca vontade de mantar,
Lennon
foi até o seu veículo, armou-se com uma pistola e surpreendeu o ofendido com os disparos, dificultando-lhe a defesa e após, foragiu do local.

A vítima foi prontamente atendida pelos médicos e servidores da policlínica, os quais evitaram a sua morte.

Em razão disso, ele foi
denunciado
como incursos no art.
121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e,
após regular tramitação processual, sobreveio decisão pronunciando
Lennon Azambuja Coenga Rondon

pela autoria, em tese, do crime
Tentativa de
Homicídio qualificado pelo
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Da decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso, inconformada com o seu teor, alegando, preliminarmente, a ausência de fundamentação, uma vez que o Ilustre Magistrado Sumariante deixou de oferecer motivação suficiente para demonstrar o convencimento judicial, maculando a sentença de pronúncia, a qual deve ser anulada.

Ao analisar a decisão de pronúncia, constato que o Juiz Sumariante não fundamentou a admissão das qualificadoras mencionadas na denúncia, tornando evidente a necessidade de reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que está se mostrou incompleta, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, e impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Oras, há total ausência de fundamentação quanto à incidência das
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, não se tendo conhecimento das razões que o levaram a mantê-las para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Conforme sabido, o julgador não está adstrito a analisar cada tese ventilada pela defesa, pois é possibilitada uma análise global dos pleitos em sede de alegações finais (até mesmo porque, não raro, a abordagem de uma tese prejudica, por incompatibilidade lógica, a apreciação de outra).

Também é sabido que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao Juiz o exame aprofundado das provas produzidas no processo e a emissão de um juízo de certeza.

Todavia, o Juiz do Sumário deve apreciar - por óbvio, sem emitir um juízo de certeza -, ainda que de forma geral, as teses trazidas pela defesa que se mostram relevantes e que poderiam eventualmente (acaso acolhidas) afastar a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, apresentando fundamentação suficiente, mesmo que sucinta, para admitir a peça acusatória e submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aqui, vale lembrar que motivação suscinta, não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada e suficiente ao caso concreto para que o Recorrente tenha plena compreensão das razões de decidir que fundamentaram a prestação jurisdicional.

Dito isso, utilizando de dados do processo, deve o Magistrado indicar os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria,
bem como das circunstâncias que qualificam o delito descrito na peça inicial
, para assim, ser submetido ao crivo do Tribunal do Juri.

Dito isso, entendo que a
ausência de qualquer fundamentação quanto à admissão das qualificadoras descritas na denúncia
, constitui vício motivacional da sentença de pronúncia, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413, caput e § 1º do Código de Processo Penal e, consequentemente, o princípio da ampla defesa, disposto no art. 5º, LV da CF/88, ensejando a nulificação do ato.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PROMESSA DE RECOMPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1.
A falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras (art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia
. 2.
Não é possível olvidar que, em caso de incerteza quanto à situação de fato - ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri. Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes. 3. A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para anular a sentença de pronúncia ora atacada e determinar que o juízo processante proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à qualificadora contida no art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal. (STJ - RHC: 102953 PA 2018/0237160-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) Destaquei

Ainda, este Tribunal de Justiça:

(...) Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no
sentido
da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.
Dessarte, ausente
fundamentação
, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo a quo concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da
nulidade
da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada. (N.U 1001350-21.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Dessa feita, outra solução não resta senão a declaração de nulidade da decisão combatida, por violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
e ao contraditório e ampla defesa, restando prejudicada a análise de mérito.

Com essas considerações e em
dissonância
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
de nulidade da decisão de pronúncia
declarando-a nula
, ficando
prejudicada
a análise do
mérito
recursal.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia ora anulada
(ID
171799494)
, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo o nobre Magistrado proferir novo
decisum
, e nesse mister, observar o dever de fundamentação das decisões, em respeito ao art. 93, IX, da CF e
art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023